Tribunal: TJSP
Processo: 2254458-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração. Agravante que não trouxe nenhuma prova do abuso da personalidade jurídica. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Recurso desprovido.